Tribunal: TJDFT
Processo: 0701186-79.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701186-79.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPER MONTE VERDE - COOPERATIVA HABITACIONAL AGRAVADO: DARI DOS SANTOS ROCHA DECISÃO Vistos, etc. O objetivo final do instituto da gratuidade de justiça é garantir o livre acesso ao judiciário não permitindo que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja excluída da apreciação deste Poder em razão da pobreza de quem necessita. A análise da referida alegação é feita pelo juiz a quem caberá decidir pelo deferimento ou indeferimento do pleito diante da concreta situação descrita nos autos. A agravante requereu a gratuidade de justiça, apresentando, para tanto, declaração de hipossuficiência ID. 28580896, extratos bancários ID. 28580894 e balanço patrimonial ID. 28580895 referente ao ano de 2020. Entretanto, verifico que a movimentação financeira e patrimônio da agravante atestam sua capacidade financeira para efetuar o pagamento do preparo recursal, considerando-se, ainda, o baixo valor na Justiça do Distrito Federal. Ademais, não foram demonstrados gastos extraordinários que sugerissem o comprometimento financeiro da recorrente, afetando sua própria subsistência, de modo que indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Desse modo, intime-se o (a) agravante para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda ao recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Brasília/DF, 31 de agosto de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito